Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705591-11.2020.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: EMEDCAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM FACE DO HOSPITAL. CITAÇÃO DO RÉU. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. REVELIA. MANDADO EXECUTIVO. ARTIGO 701, §2o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE QUESTÃO FÁTICA NOVA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO NA DEMANDA MONITÓRIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu foi revel, somente as questões de direito serão passiveis de serem ventiladas em seu recurso. Dentro da Lei Processual, via de regra, não se admite o conhecimento de questão de fato per saltum. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. De igual modo, é vedado às partes rediscutirem questões já decididas e preclusas (art. 507, CPC). 3. Pela teoria da aparência, reveste-se de validade a citação postal enviada ao endereço da empresa e recebida por quem se apresentou como responsável pelo recebimento da correspondência, nos termos do artigo 248, §2o, do CPC. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação. Salienta que somente veio a ter conhecimento dos autos quando procedido o bloqueio judicial em sua conta, oriundo de sentença já transitada em julgado e em fase de cumprimento. Expõe que o aviso de recebimento foi assinando por pessoa desconhecida da parte insurgente (Senhora Juscelia Casé). Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 38380833). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada afronta ao artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O hospital alegou a nulidade da citação na ação monitória, pois a correspondência foi assinada por pessoa que não pertenceria aos quadros de funcionários da empresa. Constata-se que a correspondência com aviso de recebimento foi endereçada ao hospital e recebida por Jucélia Casé, que assinou, sem qualquer ressalva, como se responsável fosse pela realização do ato. Aplica-se ao presente caso a teoria da aparência, que se caracteriza pela presunção de validade da citação postal endereçada ao local de funcionamento da pessoa jurídica, e assinada por indivíduo que se apresentou como responsável pelo recebimento e sobre o qual não foram juntadas provas da ausência de vínculo empregatício com o hospital, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Destaca-se que a prova consistiria na apresentação do quadro de funcionários da empresa, mas desse ônus o hospital não se desincumbiu. Deste modo, diante da presunção de legalidade da citação, porque recebida por empregado da empresa, que se apresentou como responsável pelo recebimento de correspondência, afasta-se qualquer alegação de violação ao artigo 248, §2o, do CPC (ID 35546406). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte insurgente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 38380833). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005